Tribunal: TJBA
Processo: 8001332-76.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001332-76.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO HENRIQUE SCHETTINI PEREIRA, JALANE SOARES BRITO, DAVI PEDREIRA DE SOUZA, FLEUBER RAMOS BARBOSA, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, JALANE SOARES BRITO, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, LEONARDO HENRIQUE SCHETTINI PEREIRA, DAVI PEDREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VALENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO REJEITADA. CITAÇÃO POR MEIO DO PORTAL. VALIDADE. ART. 183,§1º, DO CPC C/C ART.9, DA LEI 11.419/06. PROCESSO ELETRÔNICO. MUNICÍPIO DEVIDAMENTE CADASTRADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. SINDGUARDAS. ENTIDADE SINDICAL QUE POSSUI LEGITIMIDADE ATIVA PARA ATUAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL, INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO DOS SINDICALIZADOS. ARTIGO 5º, V, ALÍNEAS “A E B”, DA LEI N 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985. TEMA Nº 832 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERESSE COLETIVO DA CATEGORIA DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. MÉRITO. GUARDAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VALENÇA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. VANTAGEM PERMANENTE. DEVE INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TRABALHO EXTRAORDINÁRIO E NOTURNO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7, XVI E 39, §3º, DA CF/88 E DOS ARTS. 79 E 80 DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO MUNICÍPIO (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº005/2015). NÃO INCORPORAÇÃO, NO ENTANTO, À BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NOS TERMOS DO ART. 75, § ÚNICO, DO ESTATUTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA EXCLUIR O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I – A citação eletrônica via sistema é considerada pessoal para todos os fins, inclusive para a Fazenda Pública, nos termos do § 1ºdo art . 183 do CPC e do art.9º, Lei 11.419/2006. Na hipótese dos autos, dúvidas não há, acerca da validade da citação do ente público, devidamente cadastrado no sistema, conforme certificado nos autos.

II- No caso em tela, há plena legitimidade ativa do apelado, cuja natureza jurídica é, na verdade, de entidade sindical, estando legalmente constituída e, na condição de substituta processual, pode ajuizar ação em defesa dos seus associados, nos termos do artigo 5º, V, alíneas “
a
e
b
”, da Lei n 7.347, de 24 de julho de 1985. Legitimidade ativa afastada.

III - No que toca à questão de fundo, o cerne da controvérsia gira em torno do cômputo do adicional de tempo de serviço na base de cálculo das horas extras, adicional noturno e adicional de periculosidade dos Guardas Civis do Município, bem como do cômputo do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno.

IV- Da leitura do arts. 79 e 80, do Estatuto do Servidor Público Municipal, verifica-se que o adicional de serviço extraordinário e adicional noturno deverão ter por base de cálculo a remuneração do servidor, o que se coaduna com a determinação constante nos artigos 7º, XVI e 39, § 3º, da Constituição Federal, pois"o inciso XVI, do artigo 7º, da CF, refere-se à remuneração, que é a quantia utilizada no pagamento por algum serviço prestado. Com efeito, na esfera do Direito Administrativo, “Remuneração” corresponde ao 'vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei'.

V - De fato, se, os artigos 7º, XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal estabelecem "remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal" , a base de cálculo da hora extraordinária deve ser os vencimentos integrais, razão pela qual a hora extra deve incidir sobre o padrão e demais vantagens percebidas, excetuadas as verbas percebidas em caráter transitório, eventual, cuja percepção depende de circunstância não inerente ao exercício do cargo .

VI - O adicional por tempo de serviço trata-se de vantagem permanente, uma vez que é o acréscimo pecuniário que se adita definitivamente ao padrão do cargo em razão do tempo de exercício estabelecido em lei. Desse modo, inconteste que o aludido adicional deve integrar a base de cálculo do adicional por Serviço Extraordinário e do adicional noturno, tal como decidido pelo Juízo sentenciante.

VII - No que tange ao adicional de periculosidade, por sua vez, a Lei Municipal Complementar nº005/2015, ao regulamentá-lo, determinou que o vencimento do servidor serviria como sua base de cálculo, em seu art. 75, § único. Por tal razão, não há que se falar em incorporação do adicional por tempo de serviço em sua base de cálculo.

VIII - Apelo Conhecido e parcialmente reformada, apenas para excluir o Adicional de Tempo de Serviço da base de cálculo do Adicional de Periculosidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8001332-76.2021.8.05.0271,
em que figura como apelante MUNICIPIO DE VALENCA e como apelado SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os MM. Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação,
e, o fazem, de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-238